Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 564 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas.

4. Diante da possibilidade da ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para tanto.

5. Preliminar de nulidade de audiência rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.